Tribunal: STF
Processo: Rcl 66519
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 11) opostos por Att Administração de Bens Ltda. em face de decisão monocrática (e-doc. 08) por meio da qual julgada procedente a presente reclamação, nos termos da seguinte ementa de julgamento:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    2. A embargante reputa omissa a decisão, no tocante ao pedido de cancelamento dos atos executórios realizados na ação trabalhista.



    3. Afirma que, embora acolhido o pedido de suspensão/sobrestamento da execução trabalhista, a decisão nada versa “sobre o cancelamento dos atos executórios, como requerido pela Reclamante”.



    Eis o Relatório. Decido.  



    1. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    2. Assim, passo à análise do recurso. 



    3. A ora embargante requereu, na petição inicial da presente reclamação, a sua exclusão do polo passivo da ação trabalhista, bem como “o cancelamento e vedação dos atos executórios até o término do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1232” (e-doc. 01, p. 13).  



    4. A reclamação foi julgada procedente “para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução em face da Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232”.



    5.  A determinação de suspensão da execução impede a adoção de qualquer ato de constrição enquanto pendente a análise do  Tema 1232 por esta Corte. Desse modo, havendo a determinação de atos executórios após a determinação da suspensão nacional (25.05.2023), o cancelamento de tais atos é medida que se impõe (no mesmo sentido: Rcl 61.530). 



    6. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a obscuridade e assentar a necessidade de cancelamento de eventuais atos executórios realizados nos autos do Processo nº 0137781-38.2024.1.00.0000 após 25.5.2023, em relação à embargante.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator